Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746856-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDNA MARTINS MACIEL REU: AMELIA DOS SANTOS MACEDO, MARCUS TEODORO MACEDO D E S P A C H O À autora, em réplica. Brasília, 28 de junho de 2021 14:52:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator